Tribunal: TJMT
Processo: 1025578-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025578-67.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (EMBARGADO), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGANTE), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (EMBARGANTE), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (EMBARGANTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO AO VALOR DAS
ASTREINTES
– VALOR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIR PESSINE E OUTRO(S), contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao do Recurso de Agravo de Instrumento no 1025578-67.2020.8.11.0000 interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO AO VALOR DAS ASTREINTES – VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.”
- Id. n.o 93556465.

Em suas razões, de Id. n.o 94623955, a parte recorrente aduz que dois dos embargantes não puderam exercer o seu contraditório aduz e que o valor da multa aplicada deve ser reduzida, pois há ofensa ao art. 537 no CPC. Ao final prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contraminuta de Id. n.o 95815988 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há nulidade no acórdão porque dois dos embargante não puderam ofertar o contraditório e que o valor da multa deve ser reduzido.

Sem razão a embargante.

Em relação aos outros embargantes, é importante esclarecer que se trata de uma família (marido, mulher e filho) e que nas ações em que litigam as partes o douto procurador é o representante dos três familiares. Além disso, consta na certidão de Id. n.o 77193955 que o prazo da parte transcorreu
in albis
.

No mais, o acórdão embargado, já consignou que:

“A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).” (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo a quo, não considero a quantia diária de R$500,00 (quinhentos reais), como apropriado para o caso concreto.

Isso porque considerando o patrimônio das partes litigantes, bem como o alto valor do imóvel objeto da obrigação, qual seja, R$17.432.436,36 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida, uma vez que o valor arbitrado se faz irrisório, não guardando qualquer proporcionalidade frente à importância da obrigação a ser cumprida.

Portanto, entendo como necessária a reforma da decisão agravada para majorar o valor da multa de R$500,00 (quinhentos reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais) por dia, em caso de descumprimento.

Além disso, analisando a inicial, de Id. n.o 68605464, constato que os autores/agravantes demandam em face dos agravados com o intuito de obter a outorga da escritura pública do imóvel denominado Fazenda São Jorge, cuja área de extensão se situa em 3 (três) municípios do estado (Ipiranga do Norte, Tabaporã e Sinop) e possui pelo menos 13 matrículas, assim a parte recorrente pretende demandar em cada uma dessas comarcas onde há o registro das matrículas, desse modo não é razoável majorar a multa pelo descumprimento da obrigação em relação a somente um dos registros ao importe mínimo de R$100.000,00 (cem mil reais) por dia como pleiteia a parte recorrente.

Destaco, ainda, que o valor da astreinte pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o quantum arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil.”
– Id. n.o 89314977.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021